Tribunal: TJMT
Processo: 0001071-73.2010.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001071-73.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V AVELINO GALVAO - CNPJ: 00.290.363/0001-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILOMAR AVELINO GALVAO - CPF: 204.967.101-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS
-
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA - NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO INEXISTENTE -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), não há que se falar em decadência.

Não decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação executiva, deve ser afastada a prescrição tributária simples prevista no art. 174 do CTN e via de consequência, a retomada do trâmite regular do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara d
a Comarca de Paranatinga
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001071-73.2010.8.11.0044 movida contra
V AVELINO GALVÃO E OUTROS,
que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art.156, V do CTN c/c art. 487, II do Código de Processo Civil.

Aduz que não há que se falar em prescrição, e ainda que o Juízo
a quo
, não observou o disposto no art. 25 da LEF em os arts. 9, caput e 10 do CPC.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
20/04/2010
, a Ação de Execução Fiscal
0001071-73.2010.8.11.0044

em desfavor
V AVELINO GALVÃO E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente ao
período de 06/2003 e 09/2003
, inscritos na
CDA no 200911085

cujo valor alcançava a importância de R$ 2.803,65 (dois mil oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 05/07/2010, sendo determinada a citação do executado via oficial de Justiça, que restou infrutífera, em razão do devedor ter se mudado do endereço declinado.

Em 04/12/20112, o apelante requer citação via edital, que foi deferida e publicada no dia 28/05/2015.

A Defensoria Pública, na condição de curador especial, apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada.

Em 11/12/2019, o apelante requer penhora on line, que restou infrutífera.

Também requereu em 15/07/2021constrição de eventuais veículos em nome do devedor.

E, por fim, em 23/09/2021, pelo Juízo
a quo
e, via de consequência, foram declarados prescritos os créditos e extinto o executivo fiscal, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que, no que tange aos créditos decorrentes de ICMS, em regra, o lançamento é por homologação.

No entanto, quando o executado não declara e não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o fato gerador se deu em:

·

06 e 09/2003 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2004 e encerrou em 01/01/2009.

Não recolhido o tributo até o vencimento, tem-se no dia seguinte a constituição definitiva do crédito, a qual se deu em 12/05/2008, ou seja, antes do quinquênio legal. Assim, não há que se falar em decadência.

Constituído o crédito dá se início ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança judicial, nos termos do art. 174 do CTN,
in verbis
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.

(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Partindo dessas premissas, considerando que entre a data da constituição definitiva do crédito (12/05/2008) e o ajuizamento da ação (20/04/2010) não transcorreram mais de 5 (cinco) anos, não há que se falar em prescrição.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Não configurada a decadência no lançamento do débito e nem a prescrição do crédito tributário, deve a sentença ser reformada para o prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022